Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705994-10.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GECENYLDO MENDES SILVA MACHADO, EDGAR GERALDO SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 33047887) contra acórdão que conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargados e deu-lhe provimento (ID 32675518). O embargante sustenta, em síntese, que o julgado possui omissão quanto à informação da autoridade coatora de que os autores/embargados não cumpriram a obrigação de apresentar certidão negativa de inventário. Alega que esta obrigação está prevista no artigo 1.797 do Código Civil. Sucessivamente, afirma que o acórdão deve ser complementado para “esclarecer que são devidas as diárias e taxas de depósito do veículo até a data em que comprovado o pedido de retirada do veículo por parte do côjunge supérstite, com a devida comprovação da ausência de inventário”. Ao final, requer integração do julgado com a aplicação de efeitos infringentes. Diante do pedido de efeitos infringentes e do disposto no artigo 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator